Tribunal: TJDFT
Processo: 0736519-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL COMPLETO. FALTA GRAVE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu livramento condicional ao agravado. O Ministério Público alega a ausência de requisito subjetivo, considerando o período em que o apenado esteve foragido, ao passo que a defesa pleiteia a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravado preenche o requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração do requisito subjetivo do livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional do apenado, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo n. 1.161 e previsão do art. 83, III, "a", do Código Penal, assegurando a individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI).
4. A falta grave pelo período que o agravado ficou foragido - entre 24/11/2020 e 08/02/2023 - demonstra a ausência do requisito subjetivo para o livramento condicional, ainda que não tenha havido falta grave nos últimos 12 meses, evidenciando inaptidão ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

6. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, em conformidade com o art. 83, III, "a", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e XLVII, "b"; CP, art. 83, III, "a" e parágrafo único; LEP, arts. 37, 112 e 136.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/5/2023, DJe 1/6/2023.